Tribunal: TJES
Processo: 5000033-30.2026.8.08.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000033-30.2026.8.08.0054
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MIRIAN ULIANA VERLI e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LICITUDE DE PROVAS DIGITAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA. MANDANTE E PARTICIPAÇÃO. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c arts. 29 e 30, CP), sob alegação de nulidade das provas, ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se são lícitas as provas obtidas mediante acesso a dados de aparelhos celulares; e

(ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (iii) determinar se é possível o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso aos dados telemáticos foi autorizado por decisão judicial devidamente fundamentada, o que assegura a licitude da prova e afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, CPP).

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sem análise aprofundada do mérito, conforme entendimento consolidado do STJ.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por registros policiais, relatórios investigativos e laudos periciais, incluindo exame cadavérico e análise de equipamentos eletrônicos.

Os indícios de autoria quanto a um dos recorrentes decorrem de elementos digitais e prova oral que indicam sua atuação como mandante e articulador do crime, incluindo coordenação, intermediação de valores e acompanhamento da execução.

Em relação à outra recorrente, os elementos indicam participação consciente, evidenciada por comunicações relacionadas ao crime, repasse de valores ao executor e recebimento de bem vinculado à remuneração.

O conjunto probatório, especialmente os dados extraídos de dispositivos eletrônicos, apresenta coerência e convergência com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para o juízo de admissibilidade.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente dissociadas das provas, o que não se verifica no caso.

Há indícios da qualificadora de promessa de recompensa, do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa) e do emprego de meio que gerou perigo comum (disparos em ambiente com grande circulação de pessoas).

A análise definitiva acerca da autoria e das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000033-30.2026.8.08.0054

DATA DA SESSÃO: 27/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Cuida-se de recursos em sentido estrito, interpostos por
JUDICAEL DOS SANTOS FERREIRA FILHO
e
MIRIAN ULIANA VERLI,
contra a decisão (Id. 17797450 – pdf. 190 fls. 04/10), proferida pelo Juízo de São Domingo do Norte/ES, que os pronunciou, e determinou suas submissões a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela participação no crime de homicídio, qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, com emprego de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I, III e IV na forma do art. 29 e 30 todos do CP).

Em suas razões recursais (Id. 17797450 – pdf. 192 – fls. 21/24), a defesa de Judicael do Santos Ferreira Filho sustenta a nulidade absoluta das provas, bem como a ausência de indícios de autoria, requerendo, por conseguinte, a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa de Mirian Uliana Verli (Id. 17797450 – pdf. 195 fls. 18/41) requer a impronúncia, ao argumento de inexistirem indícios minimamente consistentes de autoria ou participação no delito em apuração.

Em contrarrazões (id. 17797450 – pdf. 194 fl. 01/07 e pdf. 195 fls. 43/50), o Órgão Ministerial requereu o desprovimento de ambos os recursos.

Juízo negativo de retratação exercido em id. 17797450 - (pdf. 194 fls. 09/12 e pdf. 195 fls. 53/55)

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Id. 18521141).

É o relatório.

Sem revisão, por previsão legal.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO:-

Cumprimento o eminente Desembargador Presidente desta honrosa Câmara, o doutor Walace Pandolpho Kiffer, o Relator deste recurso em sentido estrito, o Desembargador Ubiratan, bem como o Desembargador Helimar Pinto. Também cumprimento o representante da Procuradoria do Estado, os servidores aqui do Judiciário, o Sávio, Oficial de Justiça, todos os demais, tanto Primários como Terceirizados, os colegas advogados, os estagiários e, porventura, os acadêmicos do curso de Direito.

Pois bem, seguindo até a boa compreensão dos demais colegas que não fizeram uso dos 15 minutos regimentais, é provável também que a minha sustentação não alcançará o tempo, até porque há algumas preliminares, as quais não mencionarei na minha singela manifestação nesta tarde. Irei direto ao mérito.

Trata-se de uma decisão de pronúncia em relação a uma acusada de nome Mirian. Esse foi um fato que aconteceu no Município de São Domingos do Norte, um crime de homicídio que aconteceu nos meados do ano de 2023. A vítima desse homicídio era uma pessoa bastante influente naquela comunidade, naquela cidade, inclusive agora recentemente foi homenageada com o nome de um Bairro de lá, dando o nome à vítima. Uma pessoa influente na Sociedade Civil, na Política, no Poder Executivo Municipal, filho trabalhando, sendo Secretário Municipal, uma pessoa influente na Sociedade, porque era agiota, ficou comprovado dentro dos autos uma movimentação financeira em torno de 12 milhões de reais, sem contar "sacafé" e outros ativos perante a sociedade. Então, uma pessoa de extremo conhecimento na Sociedade, por isso esse crime levou a uma grande repercussão, a ponto do próprio Juízo da Comarca de São Domingos do Norte suscitar agora o desaforamento deste Júri e trazer aqui para a Capital de Vitória, ou para uma Comarca mais próxima, inclusive está aqui no Tribunal para ser analisado.

Em relação à minha cliente, a recorrente Mirian, ela é esposa de uma pessoa chamada Judicael. O Judicael de imediato, foi o acusado de ser o mandante deste crime. Depois, com o posterior desse processo, houve três aditamentos da denúncia. Primeiro, foram presos e denunciados o executor e mais um grupo de pessoas, que foram um total de oito. Depois, foi denunciado o Judicael. Mais recentemente, um pouco depois, foi denunciada a Mirian e uma outra pessoa chamado Lúcio Canal, onde chegou-se à conclusão de que o Lúcio foi quem contratou o Judicael.

O que me preocupa (até já foi dito por um dos colegas que me antecederam aqui) é a fundamentação. É óbvio que, na decisão de pronúncia, não se cabe adentrar no mérito, mas o Juiz, em um parágrafo, diz assim, na sua decisão de pronúncia:

"Existem indícios conectando Judicael, Lúcio e Mirian ao planejamento e financiamento da empreitada criminosa, conforme diálogos e transações extraídos dos dados telemáticos."

Com esse parágrafo, ele, então, pronuncia a acusada e agora pronunciada Mirian, minha cliente. Do que ele está falando? A denúncia descreve três pontos que foram colhidos, que foram identificados na quebra do sigilo telemático do Judicael. Lá, encontrou-se uma transferência de PIX feito da Mirian para o executor desse crime. Esse é um ponto da denúncia.

O outro ponto, a transferência. Não chegou a concluir a transferência, mas uma tentativa de transferência, e no caso, foi feito um comunicado de venda de um veículo, um Saveiro Preto, transferido para a Mirian.

Por fim, há um diálogo de WhatsApp em que a Mirian fala assim para o Judicael (só para esclarecer, sei que Vossas Excelências já têm o conhecimento deste fato, mas a Mirian era esposa do Judicael): "Vem me matar como tu fez com o Manelão para ganhar fama."

Esses são os três pontos apontados na denúncia. Eu me faço acreditar que o Juízo, ao pronunciá-la e dizer que o que a conecta ela a Lúcio Canal, e a Judicael, provavelmente são esses três fatos. Esses três fatos, explicarei a Vossas Excelências. Primeiro, em relação à transferência via PIX. É bom notar que o Judicael era jogador de futebol, inclusive, quando foi preso, estava jogando futebol em um time do Piauí; se não estou enganado, Picos era o nome do time em que estava jogando futebol. A Mirian, a sua esposa, estava no interior do Município de Nova Venécia, onde ela residia (e reside) com o seu pai e a sua mãe. Ele pediu a ela, na verdade, mandou que ela fizesse esse PIX: "Olha, faça um PIX para fulano de tal." Mandou a chave. Ela fez. Qual de nós que, caso nosso cônjuge peça para fazer um pagamento, um PIX, para alguma determinada pessoa, não vai fazer? Isso não demonstra nenhuma conexão da Mirian com este crime em comento.

Segundo ponto, a transferência da Saveiro Preta, que nem acabou concluindo por questões de documentação. Quem estava fazendo a transferência para Mirian, não foi nem Lúcio Canal, nem Judicael. Foi uma pessoa por nome Leila, que estranhamente, isso está nos autos, e chamo a atenção, se Vossas Excelências já viram, mas se pudesse, quem sabe, observar o depoimento prestado pela autoridade Policial, o doutor Dair, Delegado de Polícia, em que ele afirma claramente que não indiciou a pessoa de nome Leila, porque entendeu que ela não tinha conhecimento, e que o que ela fez... O que a Leila fez? A Leila fez a transferência do Saveiro para a Mirian, e fez a transferência de recursos financeiros para o Judicael, esposo da Mirian. A autoridade Policial entende que essas atitudes não configurariam uma clareza de que a Leila tinha conhecimento, de que tanto a transferência do Saveiro, como do recurso financeiro fosse para a prática delituosa.

Concordo plenamente com a autoridade Policial. Ele foi questionado; não seria a mesma situação da Mirian? Já que Leila transfere o veículo Saveiro, Leila transfere dinheiro para Judicael, Leila e Mirian transferem recursos para Douglas, e recebem um veículo de Leila como transferência, não seria o mesmo caso? O Delegado disse: "Olha, para ser sincero, é o mesmo caso. Mas nós indiciamos a Mirian por quê? Porque a Mirian tem... É como se ficassem registros criminais."

Lá no depoimento dele, pergunto que tipo de registro era esse. Ele explica: "Toda vez que eu vou a uma Delegacia de Polícia, ou eu faço um boletim de ocorrência, o meu nome fica registrado lá.". Então, quando eles estavam investigando a Mirian, que jogou os dados pessoais dela, ficaram registrados lá em algumas passagens. A Mirian foi vítima, por exemplo, de violência doméstica.; a Mirian teve multa de trânsito. Teve algumas situações, algumas investigações com o nome dela, é verdade.

Mas em relação ao crime, em relação a ela ser uma das pessoas mandantes desse crime, isso os autos não trazem nenhuma comprovação, nem na prova testemunhal. Em relação ao diálogo do WhatsApp, em que ela diz, "Vem fazer comigo ou vem me matar igual tu fez com o Manelão para ganhar fama.", esse diálogo está esclarecido, inclusive, pelo Delegado doutor Daí, porque foi questionado a ele quando que esse diálogo aconteceu e qual era o contexto? Primeiro foi um diálogo isolado, mas tudo bem, porque ele explicou o contexto. Ele disse: "O contexto foi um contexto de briga do casal,", aliás, o casal, nessas alturas, já tinha rompido, "bem posterior ao crime cometido, e era um contexto de animosidade entre a Mirian e o Judicael.".

Então, os três pontos levantados na denúncia, que quero crer que o Juízo disse que é o que conecta Mirian, Judicael e Lúcio Canal, foram esses três pontos. E esses três pontos não podem, com clareza, comprovar, ou ainda que sejam fortes indícios para uma possível pronúncia, como foi o caso que aconteceu.

Digo isso Excelências, porque foi ventilado aqui pelo colega, hoje estamos correndo um sério risco, porque, ainda que nunca tenha existido na letra da lei o
in dubio pro societate
, hoje colocaremos a Mirian para ser julgada por um conselho de sentença; leigos, que muitas vezes são motivados, ou são influenciados por imagens fotográficas, por ideologias, pela ideia de que existe a impunidade de crime no Brasil, vamos colocar esta mulher para ser julgada por um conselho de sentença que irá observar imagens de um cadáver, a dinâmica do crime que foi realmente assustadora para uma Cidade de pouco mais de 9 mil habitantes. Mas é um conjunto de pessoas leigas que podem ser influenciadas, e condená-la a uma pena altíssima quando for feita a dosimetria da pena, pois se trata de uma pronúncia triplamente qualificada.

Então, a defesa, diante de tantas incertezas, se a Mirian tinha conhecimento, se ela participou, se ela teve conexão, se ela se conectou a estes fatos, a defesa vem, com muita humildade, requerer a Vossas Excelências que ela seja despronunciada nesse processo. A Mirian é mãe de uma criança de 5 anos, mãe de um adolescente de 13 anos, trabalha como manicure, mantém a vida dela tranquilinha lá na comunidade chamada Boa Vista, Zona Rural do Município de Nova Venécia, lá pertinho de Barra de São Francisco, como foi citado aqui pelo Desembargador Helimar Pinto.

Então, o nosso pedido, com muita humildade, é que Vossas Excelências analisando os autos detidamente, despronuncie a recorrente Mirian Uliana Verli.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, em homenagem à sustentação oral feita pelo eminente Advogado, e por algumas peculiaridades trazidas por ele em sua fala, peço o retorno dos autos para uma análise mais aprofundada do caso.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 03/06/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Na sessão passada, pedi retorno dos autos para reanalisar mais detidamente a matéria, notadamente após a laboriosa sustentação oral da tribuna, realizada pelo nobre Advogado.

Portanto, unificando a aludida explanação oral com os demais elementos já constantes do processo, passo a apresentar meu voto.

Cuida-se de recursos em sentido estrito, interpostos por
JUDICAEL DOS SANTOS FERREIRA FILHO
e

MIRIAN ULIANA VERLI,
contra a decisão (Id. 17797450 – pdf 190 fls. 04/10), proferida pelo Juízo de São Domingo do Norte/ES, que os pronunciou, e determinou suas submissões a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela participação no crime de homicídio, qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, com emprego de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I, III e IV na forma do art. 29 e 30 todos do CP).

Em suas razões recursais (Id. 17797450 – pdf. 192 – fls. 21/24), a defesa de Judicael do Santos Ferreira Filho sustenta a nulidade absoluta das provas, bem como a ausência de indícios de autoria, requerendo, por conseguinte, a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa de Mirian Uliana Verli (Id. 17797450 – pdf. 195 fls. 18/41) requer a impronúncia, ao argumento de inexistirem indícios minimamente consistentes de autoria ou participação no delito em apuração.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que em 29 de julho de 2023, no bairro Emílio Calegari, em São Domingos do Norte/ES, os denunciados Douglas De Oliveira Loures, Eduardo Dos Santos Oliveira, Ezequiel Figuerêdo Dos Santos, Gerson Nunes Pereira e Rahy Pereira De Souza, agindo em comunhão de desígnios, mediante promessa de recompensa e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam concorrido para a morte de Manuel Alves Ribeiro, alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por Douglas, munido de submetralhadora.

Apurou-se que o crime foi inicialmente atribuído a indivíduo conhecido como “Lulinha Baiano”, sendo Rahy e Ezequiel responsáveis por intermediar o contato com o executor; Gerson teria fornecido a arma e repassado instruções, enquanto Eduardo auxiliou na logística, ocultação e introdução do armamento no local, além de colaborar na identificação da vítima. Após o crime, Rahy providenciou auxílio financeiro para a fuga de Douglas. O delito foi praticado em evento festivo, com grande circulação de pessoas, mediante surpresa e uso de arma de elevado potencial lesivo, gerando perigo comum.

Posteriormente, a denúncia foi aditada para incluir Judicael Dos Santos Ferreira Filho, identificado como o mandante (“Lulinha Baiano”), responsável por oferecer recompensa pela execução, coordenando a divisão de tarefas entre os envolvidos.

Em novo aditamento, foram incluídos Lucio Cesar Canal e Mirian Uliana Verli, apurando-se que Lúcio teria contratado Judicael para a prática do homicídio, mediante pagamento em dinheiro e entrega de veículo. Quanto a Mirian, há indícios de ciência e participação, notadamente por ter recebido o veículo utilizado como parte do pagamento e realizado repasse financeiro ao executor.

Segundo a investigação, todos os denunciados tinham conhecimento do plano criminoso e atuaram de forma coordenada para a execução do homicídio, praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de gerar perigo comum.

Inicialmente, no que se refere à alegada nulidade das provas suscitada pela defesa de Judicael dos Santos Ferreira Filho, entendo que não merece acolhimento.

Não há que se falar em invalidade das provas, eis que diversamente do alegado, o acesso aos aparelhos celulares dos réus, do qual decorreram elementos que vinculam Judicael ao delito, foi devidamente fundamentado e autorizado judicialmente.

Assim, reconhece-se a licitude da prova obtida, afastando-se a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, devendo ser preservado o conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal.

No mais, as defesas pleiteiam a
impronúncia
dos recorrentes, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem elementos probatórios suficientes para sustentar a imputação de homicídio qualificado.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher o pleito recursal.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado n° 51902375, Relatório de Atividade Complementar, Relatório de Atividade, Laudo de Exame Cadavérico da vítima, Laudo de Exame de Equipamento Eletrônico.

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria.
Em relação ao réu Judicael dos Santos Ferreira Filho observo que sua inclusão no feito decorreu da quebra de sigilo telefônico, que evidenciou contato frequente com os corréus, sendo identificado pelas alcunhas “Lulinha Baiano” ou “Baiano”.

O Relatório de Análise de celular juntado aos autos confirmou tal identificação, bem como a vinculação do acusado ao homicídio, corroborada pelos interrogatórios de corréus, que o apontam como contratante da execução. A prova pericial realizada em seu aparelho celular reforça esse contexto, revelando comunicações que demonstram a articulação e coordenação do crime, inclusive tratativas com o mandante, definição de valores, fornecimento de meios e acompanhamento da execução.

Os elementos técnicos indicam, ainda, o oferecimento de vantagem econômica, a autorização para entrega da arma ao executor e a confirmação da consumação do delito, seguida de pagamento. Tais dados, alinhados cronologicamente e em consonância com a prova oral, evidenciam, de forma consistente, a atuação de Judicael como articulador do homicídio.

Quanto à Mirian Uliana Verli, a prova pericial evidencia elementos que afastam a alegação de desconhecimento.

No caso, a Defesa busca analisar isoladamente cada elemento probatório, sem enfrentar o conjunto de indícios reunidos nos autos. Com efeito, restou comprovado que Mirian realizou a transferência de R$ 5.000,00 ao executor do homicídio e recebeu, em seu nome, o veículo utilizado como forma de pagamento pela execução do crime.

Além disso, as conversas extraídas do aparelho celular de Judicael revelam indícios de que a acusada possuía conhecimento acerca dos fatos. Destaca-se a mensagem em que afirma que “esse cordão vale uma caminhonete”, após receber fotografia da vítima, bem como o diálogo em que comenta a respeito do PIX realizado ao executor do delito, sem demonstrar qualquer surpresa quanto à sua finalidade.

No mesmo sentido, a mensagem enviada a Judicael “Vem me matar igual tu fez com Manelão pra ganhar fama” reforça os indícios de que a acusada tinha conhecimento do homicídio investigado.

A alegação de que Mirian apenas atendeu a pedidos de seu companheiro constitui versão defensiva que não afasta, neste momento processual, os elementos de convicção produzidos durante a investigação. Tampouco a comparação com a situação de terceiros é suficiente para afastar os indícios existentes especificamente em relação à recorrente.

Assim, a transferência de valores ao executor, o recebimento do veículo relacionado ao pagamento do crime e o teor das conversas interceptadas constituem elementos que, analisados em conjunto, evidenciam indícios suficientes de participação da acusada na empreitada criminosa.

Desse modo, os elementos probatórios, especialmente os dados extraídos dos meios digitais, mostram-se convergentes com a prova oral produzida, formando um conjunto probatório idôneo para amparar o juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse contexto, verificam-se indícios suficientes de participação da acusada nos fatos descritos na denúncia, justificando sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Prosseguindo
, no que se refere ao pedido de decote das qualificadoras formulado pela defesa de Judicael, cumpre destacar que sua exclusão, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso em exame, há indícios suficientes de que o delito foi praticado mediante promessa de recompensa pela execução do homicídio.

Outrossim, verifica-se que a vítima foi surpreendida, sem possibilidade de defesa ou reação, circunstância que, em tese, configura a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

De mesmo modo, os disparos foram efetuados em ambiente festivo, com grande circulação de pessoas, expondo a risco número indeterminado de indivíduos, o que, em tese, caracteriza a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Compete ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e das provas produzidas, emitir juízo de valor acerca da conduta. Assim, estando demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18521141),
CONHEÇO NEGO

PROVIMENTO

AOS RECURSOS.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000033-30.2026.8.08.0054
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MIRIAN ULIANA VERLI
Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO - ES19143-A, PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER - BA41585

VOTO

Na sessão passada, pedi retorno dos autos para reanalisar mais detidamente a matéria, notadamente após a laboriosa sustentação oral da tribuna, realizada pelo nobre Advogado.

Portanto, unificando a aludida explanação oral com os demais elementos já constantes do processo, passo a apresentar meu voto.

Cuida-se de recursos em sentido estrito, interpostos por
JUDICAEL DOS SANTOS FERREIRA FILHO
e
MIRIAN ULIANA VERLI
,
contra a decisão (Id. 17797450 – pdf 190 fls. 04/10), proferida pelo Juízo de São Domingo do Norte/ES, que os pronunciou, e determinou suas submissões a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela participação no crime de homicídio, qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, com emprego de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I, III e IV na forma do art. 29 e 30 todos do CP).

Em suas razões recursais (Id. 17797450 – pdf. 192 – fls. 21/24), a defesa de Judicael do Santos Ferreira Filho sustenta a nulidade absoluta das provas, bem como a ausência de indícios de autoria, requerendo, por conseguinte, a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa de Mirian Uliana Verli (Id. 17797450 – pdf. 195 fls. 18/41) requer a impronúncia, ao argumento de inexistirem indícios minimamente consistentes de autoria ou participação no delito em apuração.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que em 29 de julho de 2023, no bairro Emílio Calegari, em São Domingos do Norte/ES, os denunciados Douglas De Oliveira Loures, Eduardo Dos Santos Oliveira, Ezequiel Figuerêdo Dos Santos, Gerson Nunes Pereira e Rahy Pereira De Souza, agindo em comunhão de desígnios, mediante promessa de recompensa e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam concorrido para a morte de Manuel Alves Ribeiro, alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por Douglas, munido de submetralhadora.

Apurou-se que o crime foi inicialmente atribuído a indivíduo conhecido como “Lulinha Baiano”, sendo Rahy e Ezequiel responsáveis por intermediar o contato com o executor; Gerson teria fornecido a arma e repassado instruções, enquanto Eduardo auxiliou na logística, ocultação e introdução do armamento no local, além de colaborar na identificação da vítima. Após o crime, Rahy providenciou auxílio financeiro para a fuga de Douglas. O delito foi praticado em evento festivo, com grande circulação de pessoas, mediante surpresa e uso de arma de elevado potencial lesivo, gerando perigo comum.

Posteriormente, a denúncia foi aditada para incluir Judicael Dos Santos Ferreira Filho, identificado como o mandante (“Lulinha Baiano”), responsável por oferecer recompensa pela execução, coordenando a divisão de tarefas entre os envolvidos.

Em novo aditamento, foram incluídos Lucio Cesar Canal e Mirian Uliana Verli, apurando-se que Lúcio teria contratado Judicael para a prática do homicídio, mediante pagamento em dinheiro e entrega de veículo. Quanto a Mirian, há indícios de ciência e participação, notadamente por ter recebido o veículo utilizado como parte do pagamento e realizado repasse financeiro ao executor.

Segundo a investigação, todos os denunciados tinham conhecimento do plano criminoso e atuaram de forma coordenada para a execução do homicídio, praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de gerar perigo comum.

Inicialmente, no que se refere à alegada nulidade das provas suscitada pela defesa de Judicael dos Santos Ferreira Filho, entendo que não merece acolhimento.

Não há que se falar em invalidade das provas, eis que diversamente do alegado, o acesso aos aparelhos celulares dos réus, do qual decorreram elementos que vinculam Judicael ao delito, foi devidamente fundamentado e autorizado judicialmente.

Assim, reconhece-se a licitude da prova obtida, afastando-se a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, devendo ser preservado o conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal.

No mais, as defesas pleiteiam a
impronúncia
dos recorrentes, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem elementos probatórios suficientes para sustentar a imputação de homicídio qualificado.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher o pleito recursal.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado n° 51902375, Relatório de Atividade Complementar, Relatório de Atividade, Laudo de Exame Cadavérico da vítima, Laudo de Exame de Equipamento Eletrônico.

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria.
Em relação ao réu Judicael dos Santos Ferreira Filho observo que sua inclusão no feito decorreu da quebra de sigilo telefônico, que evidenciou contato frequente com os corréus, sendo identificado pelas alcunhas “Lulinha Baiano” ou “Baiano”.

O Relatório de Análise de celular juntado aos autos confirmou tal identificação, bem como a vinculação do acusado ao homicídio, corroborada pelos interrogatórios de corréus, que o apontam como contratante da execução. A prova pericial realizada em seu aparelho celular reforça esse contexto, revelando comunicações que demonstram a articulação e coordenação do crime, inclusive tratativas com o mandante, definição de valores, fornecimento de meios e acompanhamento da execução.

Os elementos técnicos indicam, ainda, o oferecimento de vantagem econômica, a autorização para entrega da arma ao executor e a confirmação da consumação do delito, seguida de pagamento. Tais dados, alinhados cronologicamente e em consonância com a prova oral, evidenciam, de forma consistente, a atuação de Judicael como articulador do homicídio.

Quanto à Mirian Uliana Verli, a prova pericial evidencia elementos que afastam a alegação de desconhecimento.

No caso, a Defesa busca analisar isoladamente cada elemento probatório, sem enfrentar o conjunto de indícios reunidos nos autos. Com efeito, restou comprovado que Mirian realizou a transferência de R$ 5.000,00 ao executor do homicídio e recebeu, em seu nome, o veículo utilizado como forma de pagamento pela execução do crime.

Além disso, as conversas extraídas do aparelho celular de Judicael revelam indícios de que a acusada possuía conhecimento acerca dos fatos. Destaca-se a mensagem em que afirma que “esse cordão vale uma caminhonete”, após receber fotografia da vítima, bem como o diálogo em que comenta a respeito do PIX realizado ao executor do delito, sem demonstrar qualquer surpresa quanto à sua finalidade.

No mesmo sentido, a mensagem enviada a Judicael “Vem me matar igual tu fez com Manelão pra ganhar fama” reforça os indícios de que a acusada tinha conhecimento do homicídio investigado.

A alegação de que Mirian apenas atendeu a pedidos de seu companheiro constitui versão defensiva que não afasta, neste momento processual, os elementos de convicção produzidos durante a investigação. Tampouco a comparação com a situação de terceiros é suficiente para afastar os indícios existentes especificamente em relação à recorrente.

Assim, a transferência de valores ao executor, o recebimento do veículo relacionado ao pagamento do crime e o teor das conversas interceptadas constituem elementos que, analisados em conjunto, evidenciam indícios suficientes de participação da acusada na empreitada criminosa.

Desse modo, os elementos probatórios, especialmente os dados extraídos dos meios digitais, mostram-se convergentes com a prova oral produzida, formando um conjunto probatório idôneo para amparar o juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse contexto, verificam-se indícios suficientes de participação da acusada nos fatos descritos na denúncia, justificando sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Prosseguindo
, no que se refere ao pedido de decote das qualificadoras formulado pela defesa de Judicael, cumpre destacar que sua exclusão, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso em exame, há indícios suficientes de que o delito foi praticado mediante promessa de recompensa pela execução do homicídio.

Outrossim, verifica-se que a vítima foi surpreendida, sem possibilidade de defesa ou reação, circunstância que, em tese, configura a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

De mesmo modo, os disparos foram efetuados em ambiente festivo, com grande circulação de pessoas, expondo a risco número indeterminado de indivíduos, o que, em tese, caracteriza a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Compete ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e das provas produzidas, emitir juízo de valor acerca da conduta. Assim, estando demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18521141),
CONHEÇO
NEGO
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

nal Popular do Júri, pela participação no crime de
homicídio, qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, com emprego de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. I, III e IV na forma do art. 29 e 30 todos do CP).

Em suas razões recursais (Id. 17797450 – pdf. 192 – fls. 21/24), a defesa de Judicael do Santos Ferreira Filho sustenta a nulidade absoluta das provas, bem como a ausência de indícios de autoria, requerendo, por conseguinte, a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa de Mirian Uliana Verli (Id. 17797450 – pdf. 195 fls. 18/41) requer a impronúncia, ao argumento de inexistirem indícios minimamente consistentes de autoria ou participação no delito em apuração.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que em 29 de julho de 2023, no bairro Emílio Calegari, em São Domingos do Norte/ES, os denunciados Douglas De Oliveira Loures, Eduardo Dos Santos Oliveira, Ezequiel Figuerêdo Dos Santos, Gerson Nunes Pereira e Rahy Pereira De Souza, agindo em comunhão de desígnios, mediante promessa de recompensa e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam concorrido para a morte de Manuel Alves Ribeiro, alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por Douglas, munido de submetralhadora.

Apurou-se que o crime foi inicialmente atribuído a indivíduo conhecido como “Lulinha Baiano”, sendo Rahy e Ezequiel responsáveis por intermediar o contato com o executor; Gerson teria fornecido a arma e repassado instruções, enquanto Eduardo auxiliou na logística, ocultação e introdução do armamento no local, além de colaborar na identificação da vítima. Após o crime, Rahy providenciou auxílio financeiro para a fuga de Douglas. O delito foi praticado em evento festivo, com grande circulação de pessoas, mediante surpresa e uso de arma de elevado potencial lesivo, gerando perigo comum.

Posteriormente, a denúncia foi aditada para incluir Judicael Dos Santos Ferreira Filho, identificado como o mandante (“Lulinha Baiano”), responsável por oferecer recompensa pela execução, coordenando a divisão de tarefas entre os envolvidos.

Em novo aditamento, foram incluídos Lucio Cesar Canal e Mirian Uliana Verli, apurando-se que Lúcio teria contratado Judicael para a prática do homicídio, mediante pagamento em dinheiro e entrega de veículo. Quanto a Mirian, há indícios de ciência e participação, notadamente por ter recebido o veículo utilizado como parte do pagamento e realizado repasse financeiro ao executor.

Segundo a investigação, todos os denunciados tinham conhecimento do plano criminoso e atuaram de forma coordenada para a execução do homicídio, praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de gerar perigo comum.

Inicialmente, no que se refere à alegada nulidade das provas suscitada pela defesa de Judicael dos Santos Ferreira Filho, entendo que não merece acolhimento.

Não há que se falar em invalidade das provas, eis que diversamente do alegado, o acesso aos aparelhos celulares dos réus, do qual decorreram elementos que vinculam Judicael ao delito, foi devidamente fundamentado e autorizado judicialmente.

Assim, reconhece-se a licitude da prova obtida, afastando-se a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, devendo ser preservado o conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal.

No mais, as defesas pleiteiam a
impronúncia
dos recorrentes, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem elementos probatórios suficientes para sustentar a imputação de homicídio qualificado.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher o pleito recursal.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado n° 51902375, Relatório de Atividade Complementar, Relatório de Atividade, Laudo de Exame Cadavérico da vítima, Laudo de Exame de Equipamento Eletrônico.

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria.
Em relação ao réu Judicael dos Santos Ferreira Filho observo que sua inclusão no feito decorreu da quebra de sigilo telefônico, que evidenciou contato frequente com os corréus, sendo identificado pelas alcunhas “Lulinha Baiano” ou “Baiano”.

O Relatório de Análise de celular juntado aos autos confirmou tal identificação, bem como a vinculação do acusado ao homicídio, corroborada pelos interrogatórios de corréus, que o apontam como contratante da execução. A prova pericial realizada em seu aparelho celular reforça esse contexto, revelando comunicações que demonstram a articulação e coordenação do crime, inclusive tratativas com o mandante, definição de valores, fornecimento de meios e acompanhamento da execução.

Os elementos técnicos indicam, ainda, o oferecimento de vantagem econômica, a autorização para entrega da arma ao executor e a confirmação da consumação do delito, seguida de pagamento. Tais dados, alinhados cronologicamente e em consonância com a prova oral, evidenciam, de forma consistente, a atuação de Judicael como articulador do homicídio.

Quanto à Mirian, a prova pericial evidencia elementos que afastam a alegação de desconhecimento.

Consta dos autos que, após a prática do homicídio, Judicael a cientificou acerca da execução, circunstância que evidencia seu conhecimento imediato do fato delituoso.

Verificou-se, ainda, que Mirian efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao executor, bem como recebeu, em seu nome, o veículo VW Saveiro utilizado como parte da remuneração, circunstâncias que demonstram sua inserção no contexto da empreitada criminosa.

Outrossim, mensagem por ela encaminhada a Judicael revela inequívoca ciência do delito, bem como o reconhecimento da autoria atribuída ao corréu.

A prova técnica evidencia a conexão entre ambos no planejamento e na execução do crime, de modo que há indícios suficientes de que Mirian participou do delito, contribuindo financeiramente e auferindo proveito decorrente da prática criminosa.

Nesse contexto, os elementos probatórios, notadamente os dados digitais, mostram-se coerentes e convergentes com a prova oral produzida, formando um conjunto harmônico apto a amparar o juízo de admissibilidade da acusação.

Prosseguindo
, no que se refere ao pedido de decote das qualificadoras formulado pela defesa de Judicael, cumpre destacar que sua exclusão, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso em exame, há indícios suficientes de que o delito foi praticado mediante promessa de recompensa pela execução do homicídio.

Outrossim, verifica-se que a vítima foi surpreendida, sem possibilidade de defesa ou reação, circunstância que, em tese, configura a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

De mesmo modo, os disparos foram efetuados em ambiente festivo, com grande circulação de pessoas, expondo a risco número indeterminado de indivíduos, o que, em tese, caracteriza a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Compete ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e das provas produzidas, emitir juízo de valor acerca da conduta. Assim, estando demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18521141),
CONHEÇO
NEGO
PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.